Tribunal: STF
Processo: HC 205371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em benefício de Ricardo dos Santos Chioca, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 684.098/SP.
O caso
    2. Em 18.3.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP ao cumprimento da pena privativa de liberdade de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 57-63, e-doc. 4).
    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.10.2020, foi negado provimento ao recurso (fls. 60-68, e-doc. 5). Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 24.11.2020 (fl. 73, e-doc. 5).
    4. Em 25.2.2021, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida por maioria de votos pelo Quarto Grupo de Câmaras Criminais. É a ementa desse julgado:
    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Nulidade ante a ocorrência de invasão de domicílio Inviável - Situação de flagrante permanente - Efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão. Não há qualquer mácula na denominada "denúncia anônima", a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas. Ingresso autorizado por morador. Nulidade afastada. Recurso improvido”. (e-doc. 8).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 684.098/SP, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em exercício no Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial em revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em benefício de RICARDO DOS SANTOS CHIOCA, onde aponta, como autoridade coatora, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proferiu v. acórdão assim ementado (fls. 16-23): 
    ‘Tráfico. Art. 33,caput, Lei nº 11.343/06. Nulidade ante a ocorrência de invasão de domicílio Inviável - Situação de flagrante permanente- Efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão. Não há qualquer mácula na denominada "denúncia anônima", a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas. Ingresso autorizado por morador. Nulidade afastada. Recurso improvido’.
    Daí o presente mandamus, no qual a d. Defesa busca, em suma, o reconhecimento da suposta invasão de domicílio baseada em denúncia anônima. 
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, a declaração da suposta nulidade apontada, com a absolvição consequente. Juntada de petição e documentos (fls. 443-450). 
    É o relatório. Decido. 
    Ao exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida urgente. 
    Com efeito, este eg. Superior Tribunal de Justiça entende que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante [...], pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/5/2017). 
    No mais, verifica-se que o pedido liminar requer revolvimento fático probatório e tem caráter eminentemente satisfativo, devendo ser oportunamente analisado, após a devida instrução dos autos e a oitiva do d. Ministério Público Federal. 
    Nesse sentido: (…)
    Por estes motivos, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao d. Juízo de Primeiro Grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ . 
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal”. (e-doc. 7) 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirmam que a condenação do paciente teria sido alicerçada em “nítida invasão de domicílio”, pelo que seria nula a ação penal originária. (fl. 5, e-doc. 1)
    Insurgem-se contra os fundamentos invocados pelo Tribunal paulista para indeferir a revisão criminal. Salientam que, diferente do declarado pelas testemunhas policiais, o paciente não teria autorizado o ingresso em seu domicílio. (fl. 10, e-doc. 1)
    Salientam que “mesmo em relação aos crimes de caráter permanente se faz necessária a existência de razões fundadas e prévias para que se possa ingressar na residência sem autorização para fins de flagrância”. (fl.12, e-doc. 1)
    Sustentam que seria “circunstância fática incontroversa nos autos o fato de os policiais terem abordado o paciente no quintal de sua residência, ou seja, já haviam [ali] adentrado ... sem autorização”. (fl. 13, e-doc. 1)
    Assevera inexistir, na decisão impugnada, “fundamentos idôneos para não reconhecer a nulidade da ação penal”. (fl. 15, e-doc. 1) 
    São os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV11, da CF/88, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 
    1. Em sede liminar, seja reconhecida a ilegal e inconstitucional violação de domicílio, consequentemente seja declarada nula todas as provas obtidas por meio desta nos termos do art. 157, §1º do CPP12, para ao afinal absolver o paciente, por inexistência de provas;
    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, parágrafo 2º do CPP”. (fl. 15, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente ação volta-se contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.8.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 684.098/SP.
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O relator indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal Federal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento”. (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. Essa  jurisprudência  não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de ser examinada a arguição de ilegalidade na prisão em flagrante, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, com fundamento nos documentos pelos quais se instrui a presente impetração.
    Os impetrantes sustentam que, diferente do declarado pelas testemunhas policiais, o paciente não teria autorizado o ingresso em seu domicílio, pelo que seria ilícito o procedimento adotado pelos agentes estatais e nula a ação penal. 
    11. Ao proferir a sentença condenatória, assentou o juízo de primeiro grau:
    “A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida, quer pelas próprias circunstâncias da abordagem policial, informadas pelas testemunhas de acusação, denotando-se coerência e harmonia em seus depoimentos, extremamente elucidativos ao deslinde do feito. 
    A testemunha Lisie Vitoria dos Santos Silva, ouvida em solo policial, disse que ela e o marido alugaram um quarto da casa do réu para morarem. Disse que, na ocasião dos fatos, estava limpando a casa, quando viu o réu ser abordado pelos policiais, que encontraram vinte reais no interior do bolso dele. Disse que autorizou a entrada dos policiais na casa, e que presenciou quando os policiais localizaram um saco plástico com vários pinos contendo uma substância esbranquiçada dentro de um par de tênis no quarto do réu, e que este passou a repetir que a droga não era dele (fls. 05). 
    A testemunha, Antônio Carlos da Silva, policial militar, ouvida em juízo, disse que receberam informações de que o réu estava praticando tráfico de drogas na região, oportunidade em que foram até a rua onde “Kadinho” morava, avistando ele estacionar a moto em frente sua casa, momento em que foi abordado no quintal da casa. Relata que, na busca pessoal, encontraram vinte reais e, na busca domiciliar, encontraram drogas no quarto. Afirma que, embora o réu ter negado a propriedade da droga, ela estava em seu quarto e, que “Lise”, outra moradora da casa juntamente com o marido “ET”, confirmou que a droga era do réu, sendo ela conduzida ao DP também. Responde que não os conheciam pessoalmente, mas que tinham informações de que o réu estava praticando o crime de tráfico. Acrescenta que Lizie e o marido “ET” também são envolvidos com tráfico de drogas, tendo este sido preso posteriormente ao réu, e ela apreendida, pois é menor de idade. Afirma que quando da abordagem estava somente Lizie na casa. Disse que procedeu as buscas juntamente com o Cabo Anderson, acompanhados do réu “Cadinho” e de Lizie. Respondeu não se lembrar se havia porta no quarto do indivíduo. Ao ser questionado se em caso de tráfico as notas de vinte reais apreendidas eram comuns, disse que depende do valor que o indivíduo vende o pino. Disse que tanto o réu como Lizie permitiram e acompanharam a busca domiciliar, que começou pelo quarto. Afirma que a droga foi encontrada dentro de um tênis do réu, no guarda-roupas dele. Disse que no momento o réu negou que a droga fosse dele, já Lizie afirmado que era do réu, que “um ficou jogando para o outro”. Disse que o esposo de Lizie não estava presente no momento. Narra que Lizie e seu marido posteriormente foram presos, mas que não sabe precisar quando. Relata que as delações da prática de tráfico na região se restringiam ao réu, mas que Lizie e “ET” também eram conhecidos no meio. 
    A testemunha, Anderson Luis dos Reis Pacheco, policial militar, ouvida em juízo, disse que receberam informações de que o réu estava utilizando uma motocicleta para traficar, que armazenava a droga em casa, e entregava aos usuários conforme recebia pedidos via telefonema, uma a uma. Relata que no dia abordaram o réu quando já estava no quintal, sendo encontrada na busca pessoal 20 reais. Em seguida, disse que apareceu uma moça que residia na casa com o réu, e que, questionados, disseram que não haviam drogas, mas que permitiram a busca domiciliar. Afirma que quando da busca domiciliar, o réu os acompanhou, sendo encontrado 30 eppendorfs de cocaína no tênis do réu além de 5 eppendorfs numa gaveta, sendo um de cocaína, 2 de crack e 2 vazios. Diante disso, ambos foram levados ao DP. Respondeu que não conhecia o réu no meio policial, que nunca o havia abordado antes, apesar de já ter recebido informações desse tipo a respeito dele. Disse que no momento da abordagem estava somente o réu chegando na residência e Lizie. Disse que o próprio réu os levou até o quarto, mas que não se recorda se o quarto tinha porta. Esclareceu que as notas de vinte reais também são comuns de ser apreendidas pois há pinos de 10 e de 20 reais. Disse não se lembra de como receberam as informações da prática de tráfico do réu, uma vez que recebem informações de vários meios. Disse que na casa onde o indivíduo morava, residia o réu, Lizie, e o amásio dela. Relata que o companheiro de Lizie inclusive é membro de facção criminosa e foi preso posteriormente por tráfico. Alega que também participou da prisão de Lizie posteriormente, acredita que um mês depois, mas que não se recorda precisamente. 
    O réu, em solo policial, negou que a droga lhe pertencia, aduzindo que era de propriedade do casal que residia com ele, “Deivid e Vitória”, e que trabalhava como entregador no período noturno no estabelecimento “Big Esfira”(fls. 06). 
    Interrogado em juízo, negou a prática do crime em comento. Disse que a droga era de um casal que morava com ele há 30 dias, tanto que passados uns quinze dias de sua prisão, soube que tal casal foi preso por tráfico. Disse que desde de recebeu o benefício de livramento condicional, passou a trabalhar como entregador, autônomo, para o estabelecimento “Big Esfiha”, recebendo uma diária de R$ 65,00, e que o casal que morava com ele não trabalhava, vivendo às custas de mãe e sogra. Disse que não ficava na casa durante o dia, que almoçava e passava o dia na casa da mãe, e que à noite trabalhava. Disse que é casado e que, na época, a esposa estava na casa da mãe dela. 
    Deve-se tomar com reservas a versão aventada pelo réu, visto que isoladas frente ao apurado no processo, em especial as informações prestadas pelas testemunhas de acusação. 
    Frise-se que não há motivos para desacreditar o depoimento dos policiais Antônio Carlos e Anderson, contra os quais o réu não levantou qualquer inimizade ou problema pessoal. 
    Frise-se que não há motivos para desacreditar o depoimento dos policiais Antônio Carlos e Anderson, contra os quais o réu não levantou qualquer inimizade ou problema pessoal. 
    Esclareço que a jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa de menor credibilidade da testemunha a sua condição de policial, até mesmo porque "se a defesa não contraditou os policiais, não pode pretender, no recurso, invigorar seu depoimento. Tivera razões para demonstrar a insubsistência do depoimento e deveria tê-las invocado logo após a qualificação da testemunha. A aceitação de seu relato permite se presuma a inexistência de qualquer suspeita quanto à sua parcialidade" (TACRIM; Juiz José Renato Nalini; Julgados do TACRIM; Fiúza Editora; Vol. 39:97). 
    As circunstâncias fáticas extraídas dos autos refletem claramente que o réu praticava o comércio ilícito de entorpecentes. 
    A forma de acondicionamento da droga, 30 pinos de cocaína acondicionados em um par de tênis do réu com peso líquido de 5,03 gramas, mais 03 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 0,34 e 0,18 gramas, ambos contendo substância em pó de cor branca, em condições ideais à comercialização, o que o laudo pericial concluiu tratar-se de cocaína (fls. 123/125), bem como a presença de R$ 20,00 em dinheiro com o réu (f. 11/12), aliada a todo o sólido teor probatório colhido durante a instrução processual, tornam certa a autoria do crime imputada ao réu”. (fls. 57-63, e-doc. 4)
     Ao confirmar a sentença condenatória, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que “os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra do agente policial e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a de que age nos termos e limites legais” (fl. 65, e-doc. 5). 
    A condenação do paciente no processo originário transitou em julgado em 24.11.2020 (fl. 73, e-doc. 5).
    12. A defesa ajuizou revisão criminal ao Tribunal paulista, indeferida nos termos do voto condutor do Desembargador Alberto Anderson Filho:
    “A nulidade alegada pela defesa do réu RICARDO não se faz presente no caso dos autos. Senão vejamos. 
    A busca residencial realizada na presente investigação não está maculada de qualquer vício. Ora, não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que o réu estava em situação de flagrante permanente, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, nos exatos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, §3°, do Código Penal, não havendo lugar, portanto, para se cogitar a eiva arguida, na esteira de entendimento jurisprudencial, no sentido de que: (…)
    Ademais, a efetiva localização dos entorpecentes no imóvel configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão do responsável pelo mesmo, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal; (…)
    Também não há qualquer mácula na ação policial baseada na denominada "denúncia anônima", pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Portanto, a simples apuração de um fato apresentado anonimamente à polícia, não apenas não se trata de ato arbitrário ou desproporcional, mas, ao revés, revela-se como obrigação dessas autoridades em ao menos averiguar, discreta e prudentemente, o fato em tese criminoso, face à aplicação ao caso do princípio da indisponibilidade do interesse público, caracterizando fundadas razões. 
    Não obstante, a testemunha Lisie Vitoria dos Santos Silva, ouvida em solo policial, disse que ela e o marido alugaram um quarto da casa do réu para morarem, sendo que na abordagem policial autorizou a entrada dos milicianos na casa. 
    Tal fato foi ratificado em juízo por ambos os policiais militares responsáveis pelas diligências, os quais atestaram claramente a autorização de ingresso na residência fornecida pela moradora Lisie, tendo o policial Antônio Carlos da Silva acrescentado que o próprio réu também permitiu a entrada dos policiais no imóvel. É certo que a autorização para ingresso na casa pode ser fornecida por qualquer morador da residência, não sendo necessário que o mesmo seja o real proprietário, mas apenas que habite no local”. (fls. 6-8, e-doc. 8) 
    Conforme sedimentado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio. O prévio consentimento do morador, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência, bem assim dos elementos de convicção dela resultantes”. (RHC 143.694/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 15.9.2020)
    13. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, entendeu-se ter sido autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, afastando-se a alegação defensiva de nulidade da ação penal.
    Para adotar-se entendimento diverso seria necessária a incursão no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal, procedimento incabível na via angusta do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora